Tribunal: STF
Processo: HC 188521
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 591.254, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ELIEDER RODRIGUES OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias (HC n. 1.0000.20.077533-6/000). 
    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 
    Impetrado prévio writ na origem, foi denegada a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 168): 
    (…)
    Alega a defesa, no presente writ, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta. 
    Requer, liminarmente, a revogação da constrição cautelar. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    O acórdão vergastado ressaltou que o paciente, em tese, integraria grupo voltado para o tráfico de drogas e de armas, cuja estrutura evidenciaria a gravidade concreta da imputação. Desse modo, não vislumbro, neste juízo perfunctório, a flagrante ilegalidade apontada pela defesa. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, V, da Lei 11.343/06 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma a defesa que “não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, para continuidade da preventiva, ensejando assim o constrangimento ilegal”.
    Aponta que houve “expedição do alvará de soltura em favor dos corréus”, sendo destacado que “a situação fática do ora paciente Elieder Rodrigues é estritamente semelhante ao caso dos acusados agraciados com a liberdade, eis que trata-se de cidadão sem anteriores passagens, ou seja, primário, com bons antecedentes, residência fixa, emprego lício, além do que também poderá cumprir pena em regime menos gravoso, inclusive com tipificação idêntica na peça de denúncia”.
    Sustenta, ainda, a “impossibilidade de manutenção da prisão preventiva vigente sob o argumento de garantia da ordem pública, calcada na gravidade do delito, sem análise das condições pessoais do paciente e sem existência de elementos concretos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, configurado os requisitos relevantes da tutela assecuratória – fumus boni iuris e periculum in mora – requer se digne o eminente Ministro Relator deferir-lhe o seguinte: 
    a) concessão da medida liminar, para fins de conhecer de ofício do habeas, com afastamento da Súmula 691 – STF, via de regra, concedendo imediatamente a revogação da prisão preventiva existente, determinando assim a expedição do competente alvará de soltura, para que a ora paciente possa responder o processo penal sem qualquer cerceio da liberdade, diante da manifesta ausência de motivos ensejadores para a continuidade da prisão cautelar ora decretada, conforme elementos alojados no artigo 312 do CPP, bem como pela manifesto constrangimento ilegal originário de uma decisão eivada de nulidade, visto a ausência de fundamentação de forma concreta, e ainda, ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a liminar pela Autoridade Coatora, com ofensa aos ditames do inciso IX, do artigo 93, da CF, comunicando o Juízo de Ipatinga-MG da forma mais rápida para fins de soltura do paciente, bem como a Autoridade Coatora; e 
    b) que seja regularmente processado o hábeas corpus, com o pedido de informações à instância “a quo” oitiva da ilustrada Procuradoria e ao final, requer sua concessão definitiva, para fins de ratificar as liminares postuladas nas alíneas acima, e determinar que seja cessado em definitivo o cerceio de liberdade, via de regra, o constrangimento ilegal a que encontram-se submetidos o ora paciente, bem como seja aplicado a extensão dos efeitos da decisão de ff. 902 em favor do ora paciente (em anexo – Juiz a quo), eis que se trata de situação fática semelhante, revogando a decisão que decretou a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura, conforme fundamentação alhures explanada.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente